Tribunal: STF
Processo: RE 603513
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES POSTOS A CONFRONTO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. CONSTITUCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 332 DO RISTF. 



    1. É pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é constitucional a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental instituída pela Lei 10.165/00 (RE 416.601/DF, rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno, unânime, DJ de 30.9.2005).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.